Tribunal: TJDFT
Processo: 0724625-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE.

1. Na origem, não se requereu a expedição de precatório em separado para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais. O que se pleiteou foi tão-somente o destaque/reserva dos honorários contratuais para que os referidos honorários sejam descontados do valor a ser recebido pelo exequente quando da liberação da requisição de pequeno valor (RPV).

2. O destaque dos honorários contratuais não se confunde com a expedição de precatório autônomo, razão pela qual não se enquadra no que restou decidido no julgamento do REsp 1.347.736/RS.

3. O destaque dos honorários contratuais é permitido desde que o contrato particular de prestação de serviços tenha sido juntado aos autos antes da expedição do requisitório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994.

4. Agravo de instrumento desprovido.